Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. O Decreto distrital n. 21.396/2000 extinguiu a Fundação Educacional e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, com assunção das responsabilidades. Todavia, no caso em análise, não se verifica o dever de ressarcimento, uma vez que, ao ajuizar a ação coletiva n. 32.159, o SINDIRETA não incluiu as fundações de direito público no polo passivo, mas apenas o Distrito Federal.

2. Ainda que a suspensão decorrente do Decreto n. 16.990/1995 tenha alcançado todos os servidores da Administração direta e indireta do DF, a condenação resultante da ação coletiva determinou apenas ao Distrito Federal o pagamento das prestações em atraso, desde a data da supressão do direito até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Frise-se que, no período acima referido, a exequente/agravada ainda integrava os quadros da Fundação Educacional.

3. Desse modo, considerando-se os limites subjetivos da coisa julgada, e que a obrigação imposta pelo título executivo judicial não abrange qualquer ente da Administração indireta, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.